Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-44.2016.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001459-44.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDIRO JOSE CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 929.724.469-68 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DE FREITAS - CPF: 768.401.821-34 (APELANTE), MARLI LUIZA GIACOMINI VERNIER - CPF: 894.511.801-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001459-44.2016.8.11.0018

APELANTE: VALDIRO JOSE CUNHA DE ALMEIDA, ROBERTO CARLOS DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM EMPREGO DE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, ALIADO AO DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA QUANTO AO EMPREGO DE ARDIL E DA PRESENÇA DE DOIS AGENTES NA SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVAE –
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

C
onfigurado o emprego de fraude e o concurso de agentes, evidenciado pelas declarações uníssonas da vítima e pela confissão de um dos réus, não há que se falar no afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira dos agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001459-44.2016.8.11.0018

APELANTES: ROBERTO CARLOS DE FREITAS

VALDIRO JOSÉ CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERTO CARLOS DE FREITAS e VALDIRO JOSÉ CUNHA DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 1459-44.2016.811.0018 – Código n. 78778), que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa – substituída por duas restritivas de direitos –, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal [furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de fraude].

Os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta criminosa – de furto qualificado para sua modalidade simples –, uma vez que não restou evidenciado o emprego de meio astucioso para subtração da
res furtivae
e porque não há provas do vínculo subjetivo entre eles no momento da prática delitiva. Subsidiariamente, pedem a reanálise da dosimetria da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma desproporcional. Reclamam, também sejam isentados do pagamento das custas processuais por serem economicamente hipossuficientes [doc. digital n. 21191489].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 21191494].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 26112969].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020